Tribunal: TJDFT
Processo: 0002384-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LAD. REGIME PRISIONAL.
Se o fundamento da quantidade e da diversidade das drogas foi utilizado na fixação da pena-base, especificamente para valorar a circunstância prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006, não pode ser considerado também na terceira fase da dosimetria, para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de se incidir em bis in idem.
Adequado o regime prisional inicialmente aberto, haja vista a primariedade do acusado e o quantum da pena (art. 33, § 2o, "c", do CP).
Apelo não provido.